Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712305-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL AUGUSTO TEIXEIRA AGRAVADO: IVO AUGUSTO TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Manoel Augusto Teixeira contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0708505-14.2021.8.07.0007, ajuizada contra Ivo Augusto Teixeira, a seguir transcrita: “Conforme certidão de id. 216185022, foi efetuado o registro de penhora e restrição de licenciamento sobre o veículo KEP 4B64/DF. Em impugnação (id. 221096638), a parte executada afirma que a penhora recaiu sobre veículo os seus rendimentos de salário. Portanto, pugna pelo acolhimento da impugnação e desbloqueio dos valores. A seguir, a parte executada foi intimada a juntar os extratos bancários, a fim de comprovar que o bem é instrumento de trabalho, juntou os documentos de id. 226167218/226167221. Após a parte credora apresentou resposta à impugnação. É o relato. DECIDO. A parte executada alega a impenhorabilidade do veículo M. BENZ/710, Placa KEP 4B64/DF, Ano/Modelo 2002. Aduz em sua impugnação que utiliza o veículo como instrumento de trabalho para seu sustento e de sua família. Após intimada sob a necessidade de acostar recibos de pagamento de serviços de entrega prestados, de declaração de imposto de renda que comprove a profissão do executado ou de cópia da CNH com a autorização de exercício de atividade remunerada para comprovar que o bem penhorado de fato se trata de instrumento de trabalho, a parte executada informou que não possuía mais habilitação e seu filho dirige o veículo; além do que, juntou apenas recibos sem identificação do prestador de serviço. É cediço que incumbe ao executado comprovar que eventuais bens penhorados nos autos são protegidos pelo instituto da impenhorabilidade. Portanto, não comprovada a utilização do bem para o exercício de sua atividade profissional, tendo o próprio executado afirmado não mais possuir CNH, além de não conseguir comprovar que seus rendimentos advêm da utilização do bem, se mostra inviável acolher o pedido de revogação da penhora. Por tais razão, REJEITO a impugnação. Assim sendo, dê-se prosseguimento aos autos para penhora e avaliação do bem, nos termos da Decisão id. 216042959.” A decisão ora impugnada rejeitou a impugnação à penhora de veículo automotor, sob o fundamento de que não há prova suficiente de que é instrumento de trabalho do Executado. Irresignado, o Agravante sustenta que utiliza o caminhão Mercedes-Benz 710 de forma habitual e contínua para o transporte de cargas, atividade da qual extrai o sustento de sua família. Informa que o caminhão é dirigido pelo seu filho, por não ter conseguido renovar sua habilitação por problemas de visão, o que não descaracteriza a finalidade do veículo. Destaca, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a natureza do veículo, e volta a ressaltar que é essencial para a atividade profissional do Agravante, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que o caminhão é bem absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC. Por tais argumentos, requer a suspensão da penhora do veículo utilizado para o labor, até o julgamento final do recurso. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal, todavia, exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Conforme relatos, pede o Agravante o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo descrito nos autos, sob o argumento de ser necessário/útil para o exercício da sua profissão, da qual advém o sustento de sua família. Em juízo provisório, considero ausentes os requisitos da antecipação da tutela recursal. De fato, conforme o dispositivo legal citado pelo Agravante, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. A impenhorabilidade, no caso em exame, visa, em tese, resguardar a fonte de sustento do Executado, tanto sob o viés da dignidade da pessoa humana, quanto pela liberdade constitucional de livre exercício do trabalho, ofício ou profissão. Ademais, o Código de Processo Civil não exige a imprescindibilidade do bem para o exercício profissional do executado, bastando que o use para executar o seu trabalho. Ocorre que, no caso concreto, trata-se de cumprimento da sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c indenizatória que condenou o ora Agravante a indenizar o Agravado em razão de negócio que envolve o bem penhorado, com a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu: I)a restituir ao autor a quantia de R$25.558,50(vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), relativamente a aquisição conjunta do caminhão, PlacaKEP-4164/DF, M. BENS/710, Renavam 00779127889, objeto dos autos ,atualizada com juros de 1% a.m., desde a citação, e monetariamente pelo INPC, desde o ajuizamento; e II)na obrigação de fazer, consistente em transferir a propriedade do caminhão para o seu nome no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta decisão.” Ora, não seria prudente desconstituir a penhora de um bem adquirido em conjunto pelas partes sem o pagamento por uma delas. Segundo, como bem fundamentou o Magistrado a quo, “após intimada sob a necessidade de acostar recibos de pagamento de serviços de entrega prestados, de declaração de imposto de renda que comprove a profissão do executado ou de cópia da CNH com a autorização de exercício de atividade remunerada para comprovar que o bem penhorado de fato se trata de instrumento de trabalho, a parte executada informou que não possuía mais habilitação e seu filho dirige o veículo; além do que, juntou apenas recibos sem identificação do prestador de serviço.” Assim, não comprovado que o veículo objeto de penhora é utilizado pelo Agravante para o seu labor e sustento, considero não demonstrada a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora